Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-28.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu de ter praticado os delitos previstos no artigo 147 e 129, §13o, ambos do Código Penal (ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
III. Razões de decidir:
3. A condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis, nos termos do artigo art. 155 do Código de Processo Penal.
4. No caso, embora o laudo de exame de corpo de delito tenha atestado a presença de lesão na vítima, não há prova judicializada esclarecendo a real dinâmica dos fatos.
5. Mesmo diante da presença de indícios de que o réu teria praticado os crimes previstos nos artigos 147 e 129, §13, do Código Penal, não há prova cabal do fato e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas. No processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.